Tribunal: TJPA
Processo: 0804979-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804979-10.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA ALMEIDA DE MENEZES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., ASR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVASSEM A EFETIVA HIPOSSUFICIÊNCIA – VULTUOSO PATRIMÔNIO POR PARTE DO RECORRENTE QUE É INCOMPATÍVEL COM A BENESSE LEGAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos e dias do mês de outubro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de agravo instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por MARIA ALMEIDA DE MENEZES contra decisão ID 16471840, proferida nos autos do processo nº.0802447-07.2020.8.14.0051, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.

Em razões, a agravante sustentou que, no momento atual, não têm condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento.

Alegou que o fato de ter advogado particular habilitado nos autos não pode ser óbice à concessão da justiça gratuita.

Registrou, ainda, que, ao contrário do que o juízo de origem consignou em despacho, a condição de administradora e empresária que ostenta, por si só, sob hipótese alguma, é comprovação de que possui condições de arcar com as despesas processuais.

Aduziu, ainda, que está com sua empresa de portas fechadas, sem previsão de abertura, em razão do Decreto Estadual nº Decreto 729, de 05 de maio de 2020, republicado em 17 de maio de 2020 (lockdown), além de sucessivos decretos municipais que reduzem o horário de funcionamento ou fecham o comércio, tudo a depender da situação epidemiológica de Santarém, município de residência da Agravante.

Sob tais argumentos, requereu a concessão efeito suspensivo ao agravo, em sede de tutela antecipada e, ao final, que se dê provimento recurso para reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja concedida a gratuidade da justiça.

Em despacho ID 3128454, foi determinada a juntada de documentos aptos a provar o alegado.

Em manifestação ID 3223025, a agravante juntou documentos para instruir o pedido.

Decisão rejeitando a concessão de tutela provisória (ID 3502205).

Instado a contrarrazoar, o agravado não se manifestou no prazo legal (ID 3635989).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Analisando os autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, convém destacar que é dever do Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, conforme versado no art. 5.º, LXXIV, da Constituição Federal, como este integrado pelas disposições dos artigos 98 a 102 do atual Código de Processo Civil.

Ressalte-se, por outro lado que, segundo o art. 99 § 3º do CPC/2015, a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os encargos resultantes do processo, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira. No entanto, deve-se frisar que se trata de presunção relativa (iuris tantum), já que admite sua desconstituição por prova em contrário, cujo teor demonstre a existência de capacidade econômico financeira do requerente fazer frente às custas processuais.

No caso presente, verifica-se que, embora tenha oferecido declaração de hipossuficiência com a invocação da presunção legal, dispõe a agravante de patrimônio vultuoso, materializado, especialmente, em participações societárias, administração de microempresas e aplicações financeiras, cujas quantias totalizam o valor de aproximadamente R$ 210.561,45 (duzentos e dez mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta cinco centavos).

Ademais, nota-se que a média mensal de seu pró-labore perfaz a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais quinhentos e cinquenta centavos), montante que poderia, a princípio, ser tido como irrisório, caso fossem desprezados os demais indicativos patrimoniais da agravante.

Acrescente-se, ainda, que, em que pese tenha a recorrente argumentado que sua renda esteja completamente comprometida com outras despesas, perfilho o entendimento no sentido de que gastos habituais do requerente não gozam de automática preferência sobre outras despesas, entre elas as processuais, não justificando, a partir de tal circunstância, a concessão do benefício, sobretudo, se considerada isoladamente.

Diga-se, por fim, que as custas e despesas processuais cobrem boa parte das despesas da máquina judiciária, de maneira que qualquer pleito de gratuidade deve ser visto e examinado sempre com a devida cautela, a fim de se evitar enriquecimento ilícito, concedendo benefício individual em prejuízo do interesse público.

Em suma, da análise dos documentos juntados nos autos, desde a origem, chega-se à conclusão de que a recorrente detém patrimônio significativo e, por isso, incompatível, em absoluto, com a alegação de hipossuficiência que pretende ver acolhida com agravo em apreço, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é de rigor.

Para reforçar a conclusão adotada, trago à colação precedentes de outros tribunais espelhando o mesmo entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVASSEM A EFETIVA HIPOSSUFICIÊNCIA – VULTUOSO PATRIMÔNIO POR PARTE DO RECORRENTE QUE É INCOMPATÍVEL COM A BENESSE LEGAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - AI 2129811-81.2020.8.26.0000 SP 2129811-81.2020.8.26.0000. Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado. Relator: Erickson Gavazza Marques. Publicação: 30/06/2020. Julgamento: 30 de Junho de 2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. CASO CONCRETO. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido às pessoas físicas que comprovarem não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família, conforme consta expressamente no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso concreto, em que pese tenham os agravantes demonstrado a existência de vultuosa dívida, pelo contexto probatório que ora se apresenta, em especial, por meio das declarações de imposto de renda (IRPF), e demais documentos, restou comprovado que os quatro agravantes possuem quantidade significativa de terras e participações em abastecedora e comércio de combustíveis de onde vêm auferindo receita significativa nos últimos anos, o que, diga-se, mostra-se incompatível com o deferimento do benefício da gratuidade judiciária e com a renda que alegam ser a única para seu sustento. Ressalto que em relação às duas cônjuges, embora sejam dependentes para fins de declaração de imposto de renda, o patrimônio e a renda são considerados como comuns do casal para averiguação da concessão da benesse. Portanto, conclui-se que todos os... quatro agravantes possuem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, razão pela qual descabe a concessão do benefício da justiça gratuita, merecendo ser mantida a decisão proferida na origem. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70080443450, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 24/04/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA. PLEITO DE INDEFERIMENTO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACOLHIMENTO. DEMANDADO COM VULTUOSO ACERVO PATRIMONIAL. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. Caso em que está devidamente comprovado que o demandado possui vultuoso acervo patrimonial, o que se revela incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Entretanto, ante a conclusão de iliquidez momentânea do patrimônio, viável o pagamento das custas ao final do processo. Apelação provida. (TJRS - Apelação Cível Nº 70076175801, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 28/06/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento para negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 2 de outubro de 2020.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 04/11/2020